Tribunal: TJSP
Processo: 1013725-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença reconheceu a prescrição dos títulos executados (cheque e nota promissória) – Exequente alega que o título executado seria o contrato de prestação de serviços – Descabimento – A petição inicial e as planilhas apresentadas demonstraram que a execução estava baseada no cheque e na nota promissória – Ademais, o contrato é bilateral – Exequente

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença reconheceu a prescrição dos títulos executados (cheque e nota promissória) – Exequente alega que o título executado seria o contrato de prestação de serviços – Descabimento – A petição inicial e as planilhas apresentadas demonstraram que a execução estava baseada no cheque e na nota promissória – Ademais, o contrato é bilateral – Exequente que não trouxe junto com a inicial da execução prova efetiva de que cumpriu as cláusulas contratuais assumidas – Necessária tal prova para exigir a contraprestação da outra parte – Inteligência do artigo 476 do Código Civil – Discussão sobre o cumprimento contratual que impede o processamento da execução, não obstante ser possível eventual cobrança pelas vias ordinárias – Prescrição – Ocorrência - Cheque - Prazo prescricional de 6 meses contados do término do prazo da sua apresentação – Emissão em 01/06/2016 – Ação ajuizada em 22/02/2019, portanto, fora do prazo legal – Prescrição – Ocorrência – Nota promissória - Prazo prescricional é trienal a fluir da data do vencimento da cártula (arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra) – Nota promissória vencida em 31/11/2015 – Ação ajuizada em 22/02/2019 – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013725-
93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ADRIANO GONÇALVES PARTEIRA ME, é apelado GILBERTO CARVALHO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 2/11
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11804
APELAÇÃO No 1013725-93.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: ADRIANO GONÇALVES PARTEIRA
ME (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
GILBERTO
CARVALHO
FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: DANIEL TOSCANO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Sentença reconheceu a prescrição dos títulos executados
(cheque e nota promissória) – Exequente alega que o título
executado seria o contrato de prestação de serviços

Descabimento A petição inicial e as planilhas apresentadas
demonstraram que a execução estava baseada no cheque e na
nota promissória Ademais, o contrato é bilateral Exequente
que não trouxe junto com a inicial da execução prova efetiva
de que cumpriu as cláusulas contratuais assumidas

Necessária tal prova para exigir a contraprestação da outra
parte Inteligência do artigo 476 do Código Civil Discussão
sobre o cumprimento contratual que impede o processamento
da execução, não obstante ser possível eventual cobrança pelas
vias ordinárias Prescrição Ocorrência - Cheque - Prazo
prescricional de 6 meses contados do término do prazo da sua
apresentação Emissão em 01/06/2016 Ação ajuizada em
22/02/2019, portanto, fora do prazo legal
Prescrição

Ocorrência Nota promissória - Prazo prescricional é trienal a
fluir da data do vencimento da cártula (arts. 70 e 77 da Lei
Uniforme de Genebra)
Nota promissória vencida em
31/11/2015 Ação ajuizada em 22/02/2019 Ratificação da r.
sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça Recurso improvido.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 3/11
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os Embargos, para extinguir a execução, diante da
prescrição dos títulos (cheque e nota promissória).
Insurge-se o Exequente, alegando que
o objeto da execução é o contrato de prestação de serviços, que
não está prescrito e deu origem a emissão do cheque e nota
promissória; o Apelado reconhece a contratação e parcialmente a
dívida existente, tornando incontroverso o valor de R$2.259,06 e
a nota promissória se refere ao serviço prestado e não quitado.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 4/11
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso Especial não provido
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 5/11
autos e corretamente concluiu que:
“(...) Os embargos são procedentes. Os
títulos executivos extrajudiciais nos quais está fundada a
execução, quais sejam, o cheque no valor de R$ 2.259,06 e nota
promissória no valor de R$ 8.000,00, estão prescritos. Os artigos
33 e 59 da Lei no 7.357/85 dispõem sobre o prazo prescricional
para a propositura da ação de execução fundada em cheque:
"Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a
contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando
emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta)
dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior."
"Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração
do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura
ao portador." O prazo prescricional de 6 meses para o
ajuizamento da execução teve início após 30 dias da data da
emissão do cheque no 900012 (01.06.2016), por ser da mesma
praça. Consoante o disposto no artigo 70 do Decreto no
57.663/66, o prazo prescricional para a execução da nota
promissória é de três anos contados de seu vencimento. No caso,
a nota promissória tinha como vencimento a data de 31.11.2015.
A execução foi ajuizada em 22.02.2019, quando ambos os títulos
já não mais possuíam força executiva. Sem razão a embargada
ao argumentar que o objeto da execução é o contrato. Em
nenhum momento ela elenca eventuais parcelas inadimplidas do
negócio. A contrário, todas as suas planilhas trazem os valores e
os vencimentos tanto do cheque como da nota promissória,
conforme fls. 3, 70 e 99. Ou seja, não há dúvidas de que são os
títulos, e não o contrato, que esteiam a execução. A continuação
da execução com fundamento no contrato causaria prejuízo à
defesa do embargante. Poderá a exequente, em querendo,
discutir em ação própria a existência de valores contratuais
inadimplidos. (...)”.
Com efeito, o Apelante ingressou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 6/11
Ação de Execução de Título Extrajudicial consubstanciada no
cheque no 900012 no valor de R$ 2.259,06 e na nota promissória
no valor de R$8.000,00.
Depreende-se da inicial da execução a
seguinte exposição dos fatos que ensejaram a ação executiva:
“(...)
1.
DOS
FATOS:
A
exequente
corresponde a uma módica empresa que atua na área de administração de
documentação para aquisição de imóveis para pessoas de baixa renda. Desta
forma, foi contratada pelo executado na data de 24/09/2014.
Desta forma, a empresa exequente cumprindo
integralmente com suas obrigações perante o executado, entregou a casa em
dezembro de 2015. No entanto, o executado não honrou com todas as
obrigações assumidas, razão pela qual a nota promissória assinada no valor
de R$8.000,00 (oito mil reais), cujo vencimento ocorreu em 31/11/2015,
não foi quitada até esta data, como se verifica pela posse do título com
credor até esta data.
Inobstante a ausência de pagamento da Nota
Promissória no valor de R$8.000,00, vencida em 31/11/2015, o executado
também inadimpliu o valor de R$2.259,06, como comprova a cártula no
900012 do Banco Caixa Econômica Federal, cujo vencimento ocorreu na
data de 01 de junho de 2016, em virtude da devolução do cheque, em
virtude do cancelamento da conta corrente por parte do executado, com a
finalidade de não quitar os débitos devidos a empresa exequente, mesmo
após a conclusão de todos os serviços por parte da mesma.
Ocorre
que,
o
executado
permanece
inadimplente até esta data, mesmo após inúmeras tentativas em receber de
modo amigável.
Sendo assim, vejamos:
2.DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (...).
Desta forma, considerando o débito da Nota
Promissória no valor de R$8.000,00, vencida em 31/11/2015, e o valor de
R$2.259,06, vencido em 01 de junho de 2016, segue a planilha atualizada
dos débitos, nos termos do que estabelece o art. 798, III, do CPC. (...)”.
Nota-se que o Exequente ao expor os
fatos e os fundamentos jurídicos em nenhum momento menciona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 7/11
qual seria a cláusula contratual não observada pelo Executado,
tampouco as parcelas eventualmente inadimplidas.
Pelo
contrário,
insiste
no
inadimplemento do cheque e da nota promissória, ainda que
vinculado ao contrato de prestação de serviços.
As planilhas atualizadas dos débitos
estão baseadas também nos títulos mencionados (cheque e nota
promissória).
Não bastasse isso, o Apelado informou
que o cheque não foi compensado por não ter o Apelante
cumprido integralmente o pactuado (fl. 110).
Como é sabido, em regra, o contrato
que enseja execução como título extrajudicial é aquele que
assenta a obrigação unilateral do devedor de pagar quantia certa,
pois neste caso o título representa liquidez do débito.
O contrato bilateral, por si só, não
serve para a instauração da execução, devendo o
credor/exequente, neste caso, demonstrar que cumpriu a sua
parte para exigir o pagamento convencionado e eventualmente
não pago pelo Executado.
Isto porque, o artigo 476, do Código
Civil, dispõe que: “nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
adimplemento do outro”.
É certo que a demonstração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 8/11
cumprimento da obrigação contratual da Exequente deve ser
feita, de plano, no ingresso da Execução, o que não foi feito no
presente caso.
Ora, é incabível a remessa da matéria
controversa para eventuais Embargos de Devedor, pelo simples
fato de que os Embargos se destinam a desconstituir o título
anteriormente apresentado e não propiciar a sua formação.
Superada tal questão (título que
fundamenta a execução), correta também a r. sentença ao
considerar os títulos prescritos.
Como é sabido, o prazo para a
propositura da Ação de Execução de cheque é de 6 (seis) meses,
contados do término do prazo de apresentação. Assim dispõe o
artigo 59, da Lei no 7.357/85, in verbis:
“Prescrevem em 6 (seis) meses,
contados da expiração do prazo de
apresentação, a ação que o art. 47
desta Lei assegura ao portador”.
Já, o prazo de apresentação do cheque
para pagamento será de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar
onde houver de ser pago (“mesma praça”) ou em 60 (sessenta)
dias, quando emitido em lugar diferente do pagamento (“praça
diferente”). Estes prazos começam a fluir da data de emissão do
cheque.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 9/11
Então, após os 30 dias ou 60 dias de
apresentação do cheque, inicia-se o prazo de 6 (seis) meses para
ação executiva.
No caso, o cheque executado é da
“mesma praça” e emitido em 01 de junho de 2016 (fl.34).
Considerando que o prazo de 30 dias
para apresentação dos cheques para pagamento se venceu em 01
de julho de 2016 e que a partir desta data se iniciou o prazo de 6
(seis) meses para a ação executiva, o prazo prescricional se
venceu em 01 de janeiro de 2017.
Contudo, a Ação de Execução foi
proposta em 22 de fevereiro de 2019, ou seja, fora do prazo
legal.
E, em se tratando de execução fundada
também em nota promissória, incide o prazo prescricional trienal
previsto no artigo 70 cumulado com artigo 77, ambos da Lei
Uniforme de Genebra, a fluir da constituição do devedor em
mora, ou seja, do vencimento do título.
Assim estabelecem os dispositivos
retro mencionados:
“Art. 70. Todas as ações contra o
aceitante relativas a letras prescrevem
em 3 (três) anos a contar do seu
vencimento”.
“Art. 77. São aplicáveis às notas
promissórias, na parte em que não sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 10/11
contrárias à natureza deste título, as
disposições
relativas
às
letras
e
concernentes: endosso (artigos 11 a 20);
vencimento
(artigos
33
a
37);
pagamento (artigos 38 a 42); direito de
ação por falta de pagamento (artigos 43
a 50 e 52 a 54); pagamento por
intervenção (artigos 55 e 59 a 63);
cópias (artigos 67 e 68); alterações
(artigo 69); prescrição (artigos 70 e 71);
dias feriados; contagem de prazos e
interdição de dias de perdão (artigos 72
a 74)”.
A execução da nota promissória com
vencimento em 31 de novembro de 2015 foi ajuizada em 22 de
fevereiro de 2019, portanto, fora do prazo legal mencionado.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013725-93.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11804 - 11/11
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da causa,
majoro tal verba para 15%, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora